Tribunal: TJPA
Processo: 0022754-26.2016.8.14.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0022754-26.2016.8.14.0028

RECORRENTE: BISMARK MIRANDA AIRES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Bismark Miranda Aires contra a decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso no art. 121, caput, do Código Penal, por homicídio simples praticado em 05 de agosto de 2016, tendo como vítima Doraildo Matos de Jesus. A defesa sustenta a ausência de indícios suficientes de autoria e requer a impronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais da decisão de pronúncia, notadamente a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, para a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação nos crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a existência de prova da materialidade e indícios razoáveis de autoria, conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal.

A materialidade do crime restou demonstrada por meio da declaração de óbito da vítima, que aponta como causa da morte traumatismo craniano decorrente de ação contundente, compatível com a tese acusatória.

Os depoimentos das testemunhas e do próprio recorrente, que admite ter empurrado, imobilizado e agredido a vítima com dois murros, revelam indícios suficientes de sua participação no evento danoso, sendo o contraditório sobre a dinâmica dos fatos matéria a ser submetida ao Conselho de Sentença.

Não se exige, nesta fase processual, certeza da autoria ou exaurimento da prova, mas apenas elementos indicativos que justifiquem a instauração do julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Aplica-se, na hipótese, o princípio do
in dubio pro societate
, que orienta a pronúncia quando há dúvida razoável sobre a autoria ou participação, cabendo ao Júri decidir sobre a responsabilidade penal do acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, não se tratando de juízo de certeza, mas de admissibilidade da acusação.

O princípio do
in dubio pro societate
rege a fase de pronúncia, autorizando a submissão do acusado ao Tribunal do Júri sempre que houver dúvida razoável sobre sua autoria ou participação no delito.

A negativa de autoria pelo réu não obsta a pronúncia quando existirem elementos indiciários razoáveis aptos a embasar a acusação, sendo a apreciação aprofundada da prova reservada ao Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413 e 581, IV; CP, art. 121, caput.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0022754-26.2016.8.14.0028
RECORRENTE: Bismark Miranda Aires
RECORRIDO: Ministério Público do Estado do Pará

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
Bismark Miranda Aires
contra a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o pronunciou como incurso no artigo 121
, caput
do Código Penal, por fato ocorrido no dia 05 de agosto de 2016, em face da vítima Doraildo Matos de Jesus.

A defesa se insurge contra a decisão de pronúncia, alegando ausência de indícios suficientes de autoria, aduzindo que os depoimentos testemunhais não conferem certeza do fato, devendo assim ser observado o princípio da presunção de inocência, vez que o conjunto probatório constante nos autos não é suficiente para ensejar a referida decisão.

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pela manutenção da decisão de pronúncia, por entender que há justa causa para a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão de pronúncia nos termos em que foi proferida.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, não assiste razão ao recorrente.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia exige apenas a existência de prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou participação, não se exigindo juízo de certeza, mas sim de admissibilidade da acusação.

Do exame dos autos, verifica-se que há prova da materialidade por meio da Declaração de óbito da vítima, constando que a vítima sofreu traumatismo craniano, tendo como causa lesão encefálica grave em consequência de TCE associada a hemorragia intracraniana, produzida por ação contundente, politrauma associado. (fls. 35).

Quanto aos indícios de autoria, nos depoimentos das testemunhas João Evangelista da Silva Nascimento e Antônio Francisco dos Santos, denota-se que o recorrente estava ingerindo bebida alcóolica com a vítima e que souberam que esta tinha tentado furtar uma lâmpada da lanchonete de João e que teria sido agredida pelos seus colegas de “bebedeira”, dentre eles o recorrente.

Conforme consta dos autos, o recorrente em seu depoimento aduziu que não participou da morte da vítima e nem ajudou a bater nela. No entanto, alegou que a empurrou, imobilizou e deu-lhe dois murros, pois ela estava com uma faca. Disse ainda que empurrou o banco onde a vítima estava, quando esta tentava tirar uma lâmpada da lanchonete e que amarrou as pernas da vítima para que quando o dono da lanchonete chegasse decidisse o que fazer.

Que quando este chegou, viu a vítima amarada nos pés e mandou soltá-la.

Nesse sentido, o que consta dos autos é que a vítima após o episódio dirigiu-se bem machucada para a sua residência, conforme relatado por seus familiares, constantes nos autos transcritos na decisão recorrida, a qual precisou receber atendimento médico e posteriormente evoluiu para óbito.

Destarte, em que pese a negativa de autoria alegada pelo recorrente, o conjunto probatório acostado aos autos aponta indícios de autoria ou participação suficientes e aptos a embasar a decisão de
pronúncia
, impondo a sua submissão ao julgamento pelo Júri Popular.

Cediço argumentar por oportuno, que a decisão de
pronúncia
, como decisão provisória nos casos de crimes dolosos contra a vida de competência do Tribunal do Júri, assume a essencial função de delinear os limites da acusação e se esta será deduzida em Plenário, cabendo-lhe, nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação

Nesse sentido, transcrevo precedentes deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II, DO CPB). PLEITO DE IMPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 581 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A pronúncia consiste, tão somente, em juízo de admissibilidade, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência da prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria. Presentes tais requisitos, a sentença de pronúncia deve ser mantida.

2. O pedido de revogação da prisão preventiva não está entre as hipóteses previstas no art. 581 do CPP, sendo, portanto, via inadequada para tal pleito, devendo ser manejado por intermédio de habeas corpus.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0000870-57.2010.8.14.0025 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/08/2024 ) grifo nosso

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. ART.121, §2º II e IV, DO CP.
DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. A FASE DE PRONÚNCIA REQUER SOMENTE O CONVENCIMENTO DA PROVA DE MATERIALIDADE DO DELITO E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICA-SE O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA UM EXAME MAIS APURADO DO LASTRO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0008795-22.2017.8.14.0070 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/03/2024 ) grifo nosso.

A decisão de pronúncia não configura juízo de condenação, tampouco exige exaurimento probatório, sendo legítima a sua manutenção quando presentes os requisitos mínimos estabelecidos em lei.

Assim, inexistindo qualquer vício ou ilegalidade na decisão recorrida, deve ser mantida para que o réu seja julgado pelo Tribunal Popular.

ANTE O EXPOSTO
, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e

nego-lhe provimento ao recurso, mantendo a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

relatora

Belém, 01/07/2025